Tribunal: CARF
Processo: 15868.720137/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720137/2012-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.383 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
MARIO CELSO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que conheceu.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
2402-005.465, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 17 de
agosto de 2016, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, e-fls. 18075 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OBTENÇÃO
DE
DADOS
BANCÁRIOS
DE
SUJEITO
PASSIVO
SOB
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720137/2012-01
Fl. 18396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a obtenção pelo fisco de
dados de contribuintes submetidos a procedimento fiscal não representa inconstitucionalidade.
MENÇÃO PELO FISCO DE FATOS OCORRIDOS FORA DO PERÍODO
FISCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
Não representa irregularidade a menção no relato fiscal, a título ilustrativo, de fatos
ocorridos fora do período fiscalizado, desde que não se inclua na apuração fatos
geradores correspondentes a este lapso temporal e que o contribuinte possa se defender
com amplitude contra esses fatos.
INCORREÇÃO
NA
INDICAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Os documentos que compõe os autos e as evidências verificadas no procedimento fiscal
não deixam dúvida que o fisco acertou ao eleger como domicílio fiscal do contribuinte a
cidade de Andradina/SP.
AUTORIDADE DEVIDAMENTE DESIGNADA PARA O PROCEDIMENTO
FISCAL. COMPETÊNCIA.
É competente a Autoridade Fiscal vinculada a Delegacia da Receita Federal situada em
lugar diferente do domicílio do sujeito passivo, desde que devidamente autorizada.
RECEITAS DE ALUGUÉIS DE AERONAVES. OMISSÃO.
É procedente a constatação de infração decorrente da omissão de receitas decorrentes de
locação de aeronaves pertencentes ao contribuinte, posto que a alegação de existência
de contrato de mútuo não foi comprovada documentalmente.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO.
Caracterizada a omissão decorrente da falta de escrituração e declaração de receitas
advindas da atividade rural, infração esta que o contribuinte não conseguiu afastar
mediante a apresentação de provas convincentes.
INVESTIMENTOS NA ATIVIDADE RURAL LANÇADOS EM DUPLICIDADE.
PROCEDÊNCIA DAS GLOSAS.
São procedentes as glosas decorrentes de duplicidades de lançamentos concernentes a
investimentos na atividade rural, não servindo para afastar a imputação fiscal a alegação
de que se trataram de equívocos do setor contábil.
DESPESAS COM AERONAVES NÃO UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE NA
ATIVIDADE RURAL. PROCEDÊNCIA DAS GLOSAS.
Tendo o fisco demonstrado que as aeronaves não eram utilizados exclusivamente na
atividade rural devem ser mantidas as glosas de despesas com estes meios de transporte.
APRECIAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não cabe o pedido de reapreciação de documentos, posto que o relato de fisco e os
quadros demonstrativos produzidos durante a apuração fiscal revelam que os elementos
exibidos pelo sujeito passivo foram satisfatoriamente analisados.
GLOSAS DE DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS À ATIVIDADE RURAL.
PROCEDÊNCIA.
O fisco efetuou glosas de despesas não necessárias à atividade rural pautando-se pelas
determinações legais, não havendo espaço para que se insinue que foi aplicado critério
subjetivo para exclusão destas despesas.
PAGAMENTO
RELATIVO
À
AMORTIZAÇÃO
DE
MÚTUO.
INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis como despesas da atividade rural os valores referentes a pagamentos
de mútuos, mesmo que contraídos para investimentos nesta atividade, posto que a
Fl. 18397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

dedução já é efetuada quando do efetivo gasto com itens necessários à manutenção da
fonte produtora.
GLOSAS DE DESPESAS COM CPMF INCIDENTES SOBRE QUANTIAS NÃO
APLICADAS NA ATIVIDADE RURAL. PROCEDÊNCIA.
Apenas a CPMF incidente sobre as quantias efetivamente dispendidas com a atividade
rural podem ser deduzidas como despesas para fins de apuração seu resultado.
JUROS RELATIVOS A FINANCIAMENTOS APLICADOS EM PROJETOS DE
OUTRAS EMPRESAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os juros de financiamentos contraídos pelo sujeito passivo e aplicados em outras
empresas, mesmo que atuantes na atividade rural, não são dedutíveis como despesas do
contribuinte.
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR OUTRAS PESSOAS
FÍSICAS. INDEDUTIBILIDADE.
Não há espaço para dedução de despesas referentes a juros sobre financiamentos
contraídos por outras pessoas físicas.
JUROS SOBRE ADIANTAMENTOS PARA ENTREGA FUTURA DE PRODUÇÃO.
GLOSA DO EXCESSO.
Devem ser glosadas despesas escrituradas como juros decorrentes de adiantamentos
para entrega futura de produção na parte que excedeu ao valor dos acréscimos
efetivamente pagas ao adquirente.
GANHO DE CAPITAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO. APURAÇÃO COM BASE NO CUSTO ZERO.
Na apuração do ganho de capital na alienação de bens ou direitos, deve-se adotar o
custo de aquisição como zero, quando não haja a sua comprovação.
OMISSÃO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ELEMENTO CARACTERIZADOR DO FATO GERADOR. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada pelo sujeito passivo. Excluem-se da presunção apenas os valores
devidamente comprovados.
MULTA
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA.
PROCEDÊNCIA.
A multa qualificada tem lugar quando o fisco consegue demonstrar a ocorrência de
conduta dolosa tendente a ocultar o fato gerador do conhecimento do fisco. Na espécie,
a utilização como despesa de juros sobre financiamentos desviados para outras
empresas ou não aplicados na atividade rural justifica a imposição da multa exasperada
O sujeito passivo, ao tomar ciência do acórdão, apresentou Embargos de
Declaração, fls. 18126 e seguintes, os quais foram admitidos, conforme despacho de folhas
18133 sem alteração do julgado.
Foi proferido o acórdão 2402-005.876 (fls. 181396/18140),
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pelo embargante,
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada,
com integração ao aresto hostilizado das partes omitidas.
Eis a parte dispositiva:
Fl. 18398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem alteração no resultado do julgamento, para que passe a
integrar o acórdão embargado a análise do conhecimento das razões adicionais
apresentadas após o recurso voluntário
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 18150, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 18332 e seguintes, para rediscutir as matérias: a) Erro na apuração da base de
cálculo - matéria de ordem pública.
Em seu recurso, o contribuinte indica como paradigma os Acórdãos no 9101-
001.845 e 9202-002.904, e aduz no mérito, em síntese, que:
a) existe erro na apuração da base de cálculo da imputada omissão de rendimentos da
atividade rural, uma vez que após a recomposição do rendimento da atividade rural do
Recorrente realizada pela d. Fiscalização, o valor do rendimento dito omitido foi
tributado em sua totalidade diretamente a aliquota de 27,5%, conforme se verifica do
Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração, ao passo que nos termos do art. 5° da
Lei n. 8.023/90, dever-se-ia limitar a tributação a 20% da receita bruta do ano-base;
b) o erro na apuração da base de cálculo pela inobservância de lei, mesmo que
apresentada em sede de memoriais merece ser apreciada, tendo em vista tratar de
matéria de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão da mesma;
c) lançamento referente a omissão de rendimentos da atividade rural ocorreu em
desacordo com a lei, com apuração de base de cálculo incorreta (matéria de ordem
pública), se mostra passível o seu cancelamento de ofício como determina o art. 53 da
Lei n. 9.784, de 1999, na linha do contido nos v. Acórdãos Divergentes nesta matéria.
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, às
fls. 18387 e seguintes, alegando em síntese que:
a) não há divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
9101-001.845, pois apreciam contextos fáticos diversos.
b) O presente auto de infração, no levantamento relativo à omissão de atividade rural,
indica expressamente a aplicação das regras constantes da Lei no 8.023/1990 (fl. 4
PDF), mas apenas não utilizou o dispositivo constante do art. 5o pelo simples fato de
que a contribuinte não fez a opção pela tributação a vinte por cento da receita bruta no
ano-base, conforme se pode observar nas DIRPFs juntadas aos autos;
c) no mérito, que O não conhecimento das razões adicionais deu-se em razão de que não
houve comprovação acerca da impossibilidade de apresentá-lo na impugnação seja por
motivo de força maior, seja por se referir a fato ou direito superveniente ou seja por se
destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;
d) o entendimento do i. colegiado consagra as regras constantes do art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72 acerca do momento oportuno para apresentação de prova
documental, e nenhum dos motivos excepcionais previstos nas referidas alíneas foi
invocado peoa contribuinte para justificar as novas alegações de defesa após a fase
impugnatória inicial, mostra-se incabível a alegação posterior destes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento.
Pretende o Recorrente discutir a possibilidade de análise da matéria relativa a
suposto erro na base de cálculo, por considerar como de ordem pública.
Fl. 18399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

Tal erro, na visão da Recorrente, decorre da apuração da base de cálculo da
omissão de rendimentos da atividade rural com a aplicação da alíquota de 27,5%, quando deveria
se limitar a 20%.
Alega a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso, com as
seguintes considerações essenciais:
Não há divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma 9101-001.845 (único considerado, por despacho, adequado para configurar
divergência jurisprudencial), pois apreciam contextos fáticos diversos.
Necessário contextualizar a controvérsia. Trata-se de exigência decorrente de quatro
infrações: omissão de rendimentos de alugueis de aeronaves recebidos de pessoa
jurídica, omissão de rendimentos de atividade rural, ganho de capital na alienação
de bens e direitos e omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituições financeiras sem
comprovação de origem.
O contribuinte trouxe em razões adicionais (petição de fls. 18.060/64 PDF), após a
interposição de Recurso Voluntário, a alegação de que haveria erro na apuração da
base de cálculo pois “após a recomposição do rendimento da atividade rural realizada
pela Fiscalização, o valor do rendimento omitido foi tributado em sua totalidade à
alíquota de 27,5%, ao passo que a Lei no 8.023/1991, art. 5o, determina que a
tributação deveria limitar-se a 20% da receita bruto do ano-base”. Entende que tal
incorreção seria matéria de ordem pública, cuja apreciação mostra-se imprescindível,
não estando sujeita à preclusão.
Observe-se que a questão dos autos difere da situação fática do paradigma, uma vez
que neste presente processo não houve sequer erro de enquadramento legal como
no julgado proferido pela Primeira Turma da CSRF.
Ocorre que em momento algum o acórdão recorrido entende que houve erro na base
de cálculo e sequer que tal questão se enquadraria como matéria de ordem
pública. O voto considera se tratar de uma alegação de defesa, matéria de direito, que
deixou de ser suscitada no momento oportuno.
O presente auto de infração, no levantamento relativo à omissão de atividade rural,
indica expressamente a aplicação das regras constantes da Lei no 8.023/1990 (fl. 4
PDF), mas apenas não utilizou o dispositivo constante do art. 5o pelo simples fato de
que a contribuinte não fez a opção pela tributação a vinte por cento da receita
bruta no ano-base, conforme se pode observar nas DIRPFs juntadas aos autos (fls.
790/887 PDF).
Por sua vez, da leitura do paradigma 9101-001.845, cumpre destacar que a fiscalização
não observou a opção pelo lucro presumido, alterando inadequadamente o
enquadramento da contribuinte para o lucro real.
São situações diversas e, via transversa, até convergentes, uma vez que prestigiam a
opção do contribuinte em sua declaração. Eis a razão pela qual não haveria
respaldo para analisar as razões adicionais juntadas pelo contribuinte que não se
enquadram como matéria de ordem pública que pudesse justificar a “flexibilização
da preclusão”, mas matéria de defesa – matéria de direito – que inclusive tem
entendimento sedimentado contrário ao contribuinte na Segunda Turma da CSRF
(acórdão 9202-008.674).
Acerca da divergência suscitada pela Recorrente, o Despacho de Admissibilidade
assim destacou, fls. 6:
a) Erro na apuração da base de cálculo - matéria de ordem pública.
Legislação interpretada de forma divergente: Não indica de forma expressa, mas pela
argumentação apresentada, infere-se tratar-se da possibilidade de afastar a preclusão
de matéria trazida após a apresentação do Recurso Voluntário, como razões
Fl. 18400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

aditivas, ao argumento de que se trataria de matéria de ordem pública. Nesse
sentido, presume-se que a legislação interpretada de forma divergente seria o § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235/1.972
Paradigmas: 9101-001.845 e 9202-002.904
(...).
Da análise do primeiro paradigma, observamos que ocorreu a divergência
jurisprudencial suscitada pelo sujeito passivo.
No primeiro paradigma, o contribuinte trouxe matéria inovadora em sede de
Recurso Especial, no sentido de que teria ocorrido erro na apuração da base de
cálculo do tributo lançado, eis que efetuado com base no lucro presumido, quando
deveria ter sido efetuado com base no lucro real.
O Relator considerou que o erro na apuração da base de cálculo seria matéria de
ordem pública e poderia ser conhecida, ainda que não suscitada nas instâncias
inferiores, desde que não fosse a única razão para acolhimento do Recurso
Especial apresentado.
Tal qual no acórdão paradigma, no acórdão recorrido, o sujeito passivo suscitou a
existência de erro na apuração da base de cálculo, como razões aditivas ao Recurso
Voluntário já apresentado e a turma considerou tratar-se de matéria preclusa e
dela não tomou conhecimento.
Ocorre que, de acórdão com o primeiro paradigma a alegação poderia ter sido
conhecida, sob entendimento de que erro na base de cálculo seria a matéria de
ordem pública e, além disso, não seria a única questão a dar ensejo ao
conhecimento do Recurso Voluntário, eis que outras matérias foram conhecidas e
tratadas.
Já no que tange ao segundo paradigma, não vislumbramos a divergência jurisprudencial
suscitada. (...).

A fim de analisar a existência da divergência jurisprudencial alegada pela
Recorrente e questionada pela Recorrida, transcrevo trechos do acórdão recorrido e do
paradigma:
ACÓRDÃO RECORRIDO (de Embargos)
Conforme a transcrita parte dispositiva do
acórdão embargado, a turma decidiu por não
conhecer das matérias trazidas nessas razões
aditivas.
Ocorre que no corpo do voto não constou uma
linha sequer acerca do conhecimento das
questões ventiladas após o recurso, o que de
fato vem a se constituir numa omissão.
Destarte, entendo que restou configurada a
omissão consistente na falta de fundamentação
para não apreciação das razões adicionais,
devendo tal mácula ser suprida pela turma
embargada.
Assim, deve constar do acórdão embargado a
seguinte
análise
acerca
das
alegações
apresentadas após a interposição do recurso:
"Quanto às razões constantes na peça juntada
ACÓRDÃO 9101.001.845
Preliminarmente, trago a apreciação desta C.
Turma matérias de ordem pública suscitadas
pela Recorrente trazida em memorial, qual
seja: Ilegalidade na Apuração da Base de
Cálculo,
Ilegitimidade
Passiva
e
Ilegal
arbitramento da Base de Cálculo, as quais não
se encontram pré-questionadas no seu recurso
especial em relação as exigências do IRPJ e da
CSLL, ou seja, embora referidas exigências
encontram-se inclusas no presente processo, o
recurso especial diz respeito tão somente a
exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
A questão que surge é, pode essa C. Turma
conhecer de ofício questões de ordem pública
de matérias não ventiladas no recurso especial,
aplicando-lhes os efeitos translativos?
Fl. 18401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

pelo sujeito passivo em 10/03/2015, fls.
18.060/64, entendo que não devam ser
conhecidas
posto
que
não
houve
a
impossibilidade de apresenta-las antes por
motivo de força maior, não se refere a fato ou
direito superveniente e nem se destina a
contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, portanto, a petição
apresentada não se enquadra nas hipóteses
previstas no § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1.972, para as quais não se aplica a
preclusão processual."
Há também de se incluir na ementa o seguinte
texto:
"RAZÕES ADITIVAS APRESENTADAS
APÓS
O
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
As razões aditivas apresentadas após o
recurso não devem ser conhecidas uma vez
que não houve a impossibilidade de
apresenta-las antes por motivo de força
maior, não se refere a fato ou direito
superveniente e nem se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos"

Quanto
a
essa
indagação,
respondo
afirmativamente, eis que, conhecido o recurso,
mesmo que em relação a matéria diversa, fica
este
Tribunal
Administrativo
livre
para
apreciar as questões de ordem pública, bem
como outras objeções, quando do julgamento
do recurso. O que não pode ocorrer é este
tribunal detectar este vício tão somente para
admitir o recurso ou para decretar a ilegalidade
da decisão recorrida, se ela não tivesse
expressamente
elencada
como
tal
e
devidamente prequestionada.
Ademais, não há qualquer dispositivo legal
que impeça o conhecimento das matérias de
ordem pública em sede de recursos de natureza
excepcionais.
A verdade é que, questões de ordem pública
que refletem a supremacia do interesse público
sobre o interesse particular, são imperativos
que devem ser reconhecidos de ofício pelo
julgador, para que se tenha a correta prestação
jurisdicional por parte do Estadojuiz, pois tem
como escopo a preservação e a manutenção da
estabilidade do ordenamento, além de conferir
segurança aos litigantes e o acesso à ordem
jurídica justa.
De se registrar ainda que as chamadas matérias
de ordem pública têm um regime bastante
flexível, porque não se sujeitam a preclusões
(podem ser alegadas a qualquer tempo ou grau
de jurisdição) e podem até mesmo influenciar
decisivamente na (de)formação da coisa
julgada.
Assim, colocada a questão acima, voltamos à
primeira questão de ordem pública suscitada
pela Recorrente, qual seja, ILEGALIDADE
NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Como registrado no relatório, em memorial e
em sustentação oral a Recorrente suscita a
nulidade do lançamento por violação da
legalidade no que diz respeito à determinação
da base de cálculo. Isso porque, ao constatar
que a receita auferida pelo contribuinte é
superior ao limite previsto na lei para a
sujeição à tributação pelo lucro presumido, a
autoridade fiscal estava obrigada a efetuar o
lançamento com base no lucro real.
Assim, preliminarmente, há que se analisar a
Fl. 18402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

possibilidade
de
se
conhecer
esse
questionamento, não suscitado nas instâncias
inferiores, já em sede de recurso especial.
Inicialmente, é de se ter em conta que,
conforme definido no parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento
é
atividade
administrativa
vinculada.
Assim, na prática dessa atividade, que
compreende a verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, a
determinação da matéria tributável, o cálculo
do montante do tributo devido, a identificação
do sujeito passivo e aplicação da penalidade
cabível, a autoridade administrativa está
vinculada ao que prevê a lei. (...).
Como não há indicação nos autos da receita
bruta auferida no ano-calendário de 2000, não
há como invalidar a opção exercida pelo
contribuinte para o ano-calendário de 2001, e
neste caso não haveria reparo a fazer no
lançamento caso os tributos ali exigidos já não
tivesse sido fulminado pela decadência.
Isto porque, quando do julgamento do recurso
voluntário a Câmara recorrida afastou a
qualificação da multa e, em decorrência,
reconheceu a decadência do direito de a
Fazenda Nacional de constituir créditos
tributários de IRPJ e CSLL por fatos geradores
ocorridos até, inclusive, o primeiro trimestre
de 2002, não havendo, portanto, o que se falar
nas referidas exigências para este período
(2001).
Para os anos calendário de 2002 e 2003, tendo
a receita bruta dos anos-calendário
anteriores (2001 e 2002) ultrapassado os
limites
legais
de,
respectivamente,
R$
24.000.000,00 e R$ 48.000.000,00, a lei veda
a tributação com base no lucro presumido,
sendo obrigatória a determinação com base no
lucro real (ou, na impossibilidade de apuração
do lucro
real,
pelo
arbitramento).
Portanto,
o
lançamento com base no lucro presumido está
em desacordo com a lei, cabendo seu
cancelamento de ofício como determina o art.
53 da Lei n. 9.784, de 1999.
Pelas razões expostas, declaro nulos os
Fl. 18403
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL
relativos aos anos calendário de 2002 e 2003,
por estarem em desacordo com a lei. (...).
Pelos trechos transcritos, observa-se que assiste razão à Procuradoria da Fazenda
Nacional quanto à ausência de similitude fática entre os julgados e, por consequência ausência de
divergência jurisprudencial.
Nota-se que, na decisão recorrida, a fim de sanar a omissão sobre a questão, assim
restou consignado:
"Quanto às razões constantes na peça juntada pelo sujeito passivo em 10/03/2015, fls.
18.060/64, entendo que não devam ser conhecidas posto que não houve a
impossibilidade de apresenta-las antes por motivo de força maior, não se refere a
fato ou direito superveniente e nem se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, portanto, a petição apresentada não se enquadra nas
hipóteses previstas no § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1.972, para as quais não se
aplica a preclusão processual."
A matéria, portanto, analisada refere-se à possibilidade de afastar a preclusão de
matéria trazida após a apresentação do Recurso Voluntário, como razões aditivas, ao
argumento de que se trataria de matéria de ordem pública.
Já o Paradigma trata da possibilidade de se conhecer questionamento não
suscitado nas instâncias inferiores, em sede de recurso especial.
O Colegiado prolator do paradigma teceu as seguintes considerações: ao constatar
que a receita auferida pelo contribuinte é superior ao limite previsto na lei para a sujeição à
tributação pelo lucro presumido, a autoridade fiscal estava obrigada a efetuar o lançamento
com base no lucro real.
Destaca, ainda, a citada decisão, que não há indicação nos autos da receita bruta
auferida no ano-calendário de 2000 e, assim, que não há como invalidar a opção exercida pelo
contribuinte para o ano-calendário de 2001, não havendo reparo a fazer no lançamento, caso os
tributos ali exigidos não tivessem sido fulminados pela decadência.
Postas essas considerações, entendo que não há semelhança entre as situações
fáticas narradas nos acórdãos examinados, motivo pelo qual inexiste divergência jurisprudencial
apta a ensejar o conhecimento da matéria suscitada pelo Recorrente, inclusive o paradigma
manteve a opção do Contribuinte, da mesma maneira que o acórdão vergastado.
Diante do exposto voto em não conhecer do Recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 18404
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.383 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720137/2012-01

Fl. 18405
DF CARF MF
Original